Tribunal: STF
Processo: HC 227120
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida pela Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura.



    Depreende-se dos autos que o paciente teve a prisão em flagrante, ocorrida no dia 11/02/2023, convertida em preventiva ante a suposta prática do crime do art. 33, caput, da Lei de drogas.



    A impetrante alega, em síntese, ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, aludindo a inexpressiva quantidade de droga apreendida a (07 gramas de “cocaína” e 08 gramas de “crack”) e a presença de condições pessoais favoráveis, primariedade e bons antecedentes. Aduz, ainda, a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares menos gravosas.



     Requer, liminarmente e no mérito, seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente ou substituição por cautelar consistente na determinação de: “a) comparecimento periódico em Juízo e; b) proibição de ausentar-se da comarca.”



    Examinados os autos. Decido.



    Como se vê, trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça.



    Todavia, é nítida, na espécie, a existência de flagrante ilegalidade a amparar a superação do óbice processual em evidência.



    O Juízo da 1ª Vara da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR, ao determinar a prisão preventiva do paciente, valeu-se de fundamentação genérica, sem indicar dado concreto a evidenciar ao risco a ordem pública e de reiteração delitiva, referindo-se aos efeitos do tráfico de drogas para a comunidade, a sensação de insegurança e a descrença nas instituições (e-STJ Fl.38)



    Além disso, a simples menção à possível vinculação do paciente com atividades ilícitas, para fins de decretação da prisão preventiva, sem a descrição de elementos concretos aptos a respaldá-los, não justifica a medida mais gravosa.



    Vê-se, portanto, que a conversão e a manutenção da prisão está amparada apenas na gravidade abstrata e em elementos genéricos e subjetivos, deixando o julgador, assim, de sopesar a primariedade, os bons antecedentes e a quantidade de droga apreendida, que, no caso não foi expressiva (07 gramas de “cocaína” e 08 gramas de “crack”)



    Neste sentido, a jurisprudência da 1ª Turma do STF: 



    PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. A prisão preventiva de jovem com 27 anos de idade, primário, pelo tráfico de pequena quantidade de entorpecentes (104,72g de cocaína) produz um efeito ruim sobre a sociedade de uma maneira geral, configurando medida contraproducente do ponto de vista de política criminal. 2. Situação que atrai a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a prisão cautelar exige a demonstração, empiricamente motivada, dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 176305 AgR, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/6/2020). 



    Diante desse quadro, nego seguimento ao presente habeas corpus. Entretanto, considerando que o tema trazido à baila é objeto de jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que autoriza o art. 192, caput, do Regimento Interno, concedo a ordem de ofício para revogar a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº : 0002520-22.2023.8.16.002 da 1ª Vara da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR, podendo o juiz competente estabelecer medidas cautelares alternativas à prisão.



    Dê-se ciência desta decisão à Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relatora do HC nº 813.960/PR.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente